Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-05.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702323-05.2018.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: LOURDES SALVATO BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. 1. Não cumprindo o autor o dever processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, 6o, 9o e 10o, todos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a presente demanda foi regularmente instruída com o conjunto probatório suficiente à plena demonstração do crédito perseguido, sendo incontroversa a inadimplência da parte recorrida; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que caberia à parte recorrida ter feito a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte recorrente. Defende a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da CF, o recurso especial não merece ser admitido porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 6o, 9o, 10o, e 373, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, na medida em que não comprovou satisfatoriamente a existência do negócio jurídico válido entre as partes e a inadimplência da parte parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023